Tribunal: CARF
Processo: 15586.000102/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000102/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000102/2010-49
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 14a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-32.188/2010, às
e-fls. 95/103, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da
obrigação acessória por ter a empresa deixado de apresentar os documentos solicitados pela
auditoria fiscal (CFL 38), em relação ao período de 01/2006 a 12/2006, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 18/20 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.264.257-8.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa deixou de apresentar:
- Escrituração contábil regular (Diário e Razão), bem como Livro Caixa e Registro de
Inventário (a empresa declarou no imposto de renda referente ao exercício 2007 ser
optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido);
- As notas fiscais de serviço emitidas em 2006 de números 1.748, 1.797, 1.835, 1.944,
1.987, 0083 e 0084;
- Os contratos celebrados com os seguintes tomadores de serviço: Camargo Trading,
Casa da Moeda Do Brasil, Condomínio Do Edificio Dover Park, Condomínio Do
Edificio Ilha Do Boi, Condomínio Do Edificio Marinas, Conselho Regional De
Nutricionistas, R Mattar Participações, Secretaria Da Cultura E Secretaria Gestão E
Recursos Humanos.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 107/145, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
senão vejamos:
Da Ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa
8.1. Refere que a autoridade fiscal fez letra morta o dispositivo constitucional que dá
vida ao DUE PROCESS OF LAW, especificamente, na espécie do CONTRADITÓRIO,
uma vez que não lançou de forma precisa os motivos legais que ensejaram a autuação.
8.1.1. Aduz que não sabe qual o dispositivo legal que violou, por falta de determinação
clara do mesmo pela fiscalização. Assim, teve seu contraditório violado.
8.1.2. Ademais, refere que a presente autuação possui relação direta com os autos de
infração 37.264.260-48 e 37.264.259-4, pois estes referem os mesmos fatos geradores,
sem contudo, esclarecer' quais os fatos 'são efetivamente ,referentes ao auto ora
embatido e aqueles que já foram citados e autuados nos demais
Do Pagamento das GPS no período autuado
8.2. Refere que exerce atividade de fornecimento de mão de obra especializada para as
empresas contratantes que vislumbram a terceirização de mão de obra.
Diante disso, por equívoco, os valores a título de contribuição previdenciária patronal
vinha sendo feito com a identificação do CNPJ da pessoa juridica tomadora de serviço,
não obstante, o nome indicado na razão social da guia fosse o da Impugnante.
8.2.1. Afirma que, mesmo com a identificação errada do contribuinte, os valores
devidos foram recolhidos aos cofres públicos.
Da Retenção de 11%
8.3. Refere ser empresa prestadora de serviços por cessão de mão de obra, ou seja,
enquadrava-se no caso de recolhimento por retenção de 11% das notas fiscais de
prestação de serviços.
8.3.1. Alega que, as notas fiscais de prestação de serviços contêm sempre a retenção de
11% destinada ao INSS, retenções estas que foram totalmente desconsideradas pela
fiscalização, de forma que a aferição da mão de obra em 40% do valor da nota fiscal
somado a retenção desconsiderada, resultou como valor de contribuição previdenciária
de 51% da nota fiscal.
Da Necessidade de Realização de Prova Pericial
8.4. Alega que a aferição indireta das contribuições supostamente devidas pela
Impugnante foi realizado de maneira açodada, indevida e ilegal, e que não foram
consideradas as retenções destacadas nas notas fiscais de serviço arroladas neste
processo, bem como não foram consideradas as Guias de Pagamento da Previdência
Social- GPS anexadas.
Da Ilegalidade de Aplicação da Taxa Selic
8.5. Refere que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça já admitiu, em sede de
recurso especial, a inconstitucionalidade da taxa SELIC para fins tributários.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por carência na
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Auto de Infração” propriamente dito, bem como o
“Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na contabilidade.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Assim, descabem os argumentos da contribuinte acerca do desconhecimento dos
motivos legais que ensejaram a lavratura desta autuação, bem como do desconhecimento do
dispositivo legal infringido.
Neste diapasão, afasta a preliminar de nulidade.

DA PERÍCIA (DILIGÊNCIA)

A contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
26. Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da
mesma, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do
julgador, em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. O Decreto n° 70.235/72, in verbis, estabelece:
Art. 16 (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com, a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito:, (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei n ° 8.748, de 1993)
27. No caso sob análise, não existem pontos duvidosos. Como exposto, a fiscalização
informa de forma clara e precisa os motivos que culminaram na lavratura da presente
autuação, bem como a legislação aplicada, sendo desnecessária a realização de prova
pericial.
28. Some-se ao fato que os quesitos a serem respondidos pelos peritos indicados, não
tem pertinência com a presente autuação
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia (diligência).

MÉRITO

Antes de adentrar na análise do recurso apresentado, é oportuno que se registre
que a sociedade empresária Multlimpe Conservadora de Serviços Ltda, na mesma ação fiscal,
teve contra si lavrados diversos autos de infração, que dizem respeito tanto à constituição de
obrigação principal (contribuição previdenciária e contribuições para outras entidades e fundos)
quanto a penalidades por descumprimento de obrigações acessórias.
Todavia, como é o caso dos autos, a contribuinte no seu recurso não apresenta
nenhuma alegação especifica quanto a obrigação acessória em debate, focando toda sua
argumentação no que diz respeito ao auto de infração de obrigação principal.
Dito isto, as alegações quanto ao pagamento das GPS no período autuado, bem
como referentes a retenção de 11%, não serão analisados.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Verificando os Termos de Intimação Fiscal, bem como o Relatório Fiscal da
Infração, constato que, de fato, foram solicitados os Livros Diário e Razão, as Notas Fiscais de
prestação de serviço, os Contratos, entre outros, não tendo a autuada apresentado a
documentação solicitada, afetando os trabalhos realizados, em desobediência ao art. 33, § 2° a
Lei n° 8.212/91. c/c art. 232 do RPS.
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Sendo assim, deixando a contribuinte de apresentar os documentos
retromencionados, indubitável a ocorrência da falta.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.

DA TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000102/2010-49

até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital